Tribunal: TJMT
Processo: 1022653-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de “novo” Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Matheus Jose Santos Alves contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que, no dia 18.11.2021, no PEP no. 2000079-32.2021.8.11.0064, indeferiu seu pedido para reconhecimento da detração do tempo prisão provisória.
E sem delongas, pelo que vejo, o Impetrante reitera as mesmas alegação de coação ilegal apresentadas no HC n. 1021602-18.2021.8.11.0000, recentemente extinto sem julgamento de mérito, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado, cabendo destacar daquela decisão:
“(...).No caso, não é possível constatar manifesta ilegalidade na decisão combatida a ponto de ensejar imediata concessão de habeas corpus de ofício, desrespeitando a via recursal adequada para apreciação da matéria. Realmente, pois, o magistrado a quo consignou na decisão atacada que o tempo em que o paciente ficou segregado cautelarmente já está sendo computado no seu cálculo penal, contudo, inviável foi a concessão de progressão regimental porque não preenchido o requisito objetivo para tanto, mormente porque se trata de crime hediondo em que se exige o cumprimento de 2/5 (40%) da pena para progressão de regime. De fato, em consulta ao SEEU, nota-se que ficou devidamente registrada a prisão do paciente no dia 29.7.2020, tanto que, no “Resumo da Situação Executória” extrai-se que o paciente cumpriu pouco mais de 1 ano e 4 meses da pena (isto, porque foi regularmente computado o tempo de prisão provisória). Destarte, se, aparentemente, a decisão vergastada não é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de Recurso de Agravo em Execução, evidente que o habeas corpus é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental. Apenas a título de esclarecimento, consigno que a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP não pode ser realizada pelo magistrado da execução penal porque é medida exclusiva daquele que preferiu a sentença, podendo ser aplicada também pelo relator do Recurso de Apelação Criminal. No entanto, inviável a detração penal para fins e determinação do regime prisional inicial, pois, inócua seria a medida, considerando que a pena-base do paciente foi fixada acima do mínimo legal, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade e circunstâncias do crime – (art. 33, § 3o, CP). (...).
Nesse quadro processual, verificada a reiteração de pedidos, não conheço da ação constitucional, por ser manifestamente inadmissível e julgo extinto o presente habeas corpus, sem análise do mérito, o que faço na forma do artigo 51, incisos XIV, do Regimento Interno deste TJMT.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator